Tribunal: TJDFT
Processo: 0009519-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009519-03.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEIDE RODRIGUES DA TRINDADE FERRAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em que pese a informação constante na petição ID 25966480, o presente precatório está classificado com natureza ALIMENTAR, conforme pode ser observado na consulta pública da lista cronológica de precatórios (https://sapre.tjdft.jus.br/sapre/public/lista_externa.xhtml). Segue resultado da consulta: Pesquisar ranking de Precatórios Entidade devedora: * .: Selecione :.DISTRITO FEDERALINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DISTRITO FEDERAL CPF/CNPJ: Número do precatório: Lista cronológica Caucionados Provisionados PESQUISAR Detalhes da classificação Devedor: DISTRITO FEDERAL Código da classificação: 181356 Data base da classificação: 10/06/2021 Lista de ordem cronológica Posição No Processo Precatório No Processo origem Ano Orçamento Natureza Data autuação/Data do Deferimento da preferência 25567 00095190320188070000 07010506720188070018 2019 Alimentar 21/05/2018 00:00 *Todos os valores serão corrigidos no ato do pagamento do precatório. Sendo assim, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios